Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706404-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLARICE DA SILVA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pela 11a Vara Cível de Brasília (0707073-12.2020.8.07.0001), pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela pretendido pela agravante para compelir o agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA a custear o tratamento de que necessita. Na origem, a agravante ajuizou ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra o agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, alegando que foi diagnosticada como portadora de deformidade dentofacial severa, o que lhe causa grave distúrbio na articulação têmporo-mandibular - DTM. Aduziu que sua médica confeccionou relatório cirúrgico acompanhado de diversos laudos de exames de imagem, com os quais instruiu seu pedido de autorização para realização do procedimento junto ao réu. Afirmou que sua cirurgia foi autorizada com o médico indicado pelo plano de saúde, o qual a agravante só realizou uma única consulta. Sustentou que é seu direito ser operada pelo profissional que a acompanha durante todo o tratamento médico e que é abusiva a negativa de cobertura em razão do profissional não pertencer à rede credenciada. Em razão desses fatos, ajuizou a ação pleiteando “a concessão da antecipação de tutela, inaudita altera pars, para que a operadora Requerida seja compelida a custear, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o procedimento solicitado pela cirurgiã assistente da Requerente”. (ID 58551536). Apreciando o pedido de antecipação de tutela, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, cujo interior teor transcrevo: Eis a decisão impugnada: “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Examino o pedido de tutela de urgência e, prima facie, não detecto probabilidade do direito. Isso porque o plano da autora, quanto à entrada, é de credenciamento, de sorte que a operadora só está obrigada a custear diretamente o tratamento desde que o profissional seja seu credenciado. Na hipótese de não ser, poderá o beneficiário optar pelo tratamento com profissional não credenciado, ficando a operadora, então, obrigada a pagar tão somente o valor de tabela. E nem se diga que não há desequilíbrio, na medida em que seguramente a operadora tem melhores preços na credenciada. Nesse sentido, colhe-se da doutrina: “O direcionamento, referenciamento ou hierarquização de acesso consiste em impor que a realização de consultas, exames ou internação previamente determinados na rede credenciada ou referenciada. Cuida-se da definição pela operadora de que determinados procedimentos só podem ser obtidos pelo beneficiário em prestadores credenciados ou referenciados. Destarte, o consumidor só pode realizar determinados procedimentos no credenciado/referenciado escolhido pela operadora. Ressalte-se que o direcionamento não desonera a operadora de seu dever de atendimento, tampouco de seu dever de cobertura financeira, quando o consumidor opta por profissional médico não credenciado. Todavia, somente ficará obrigada a reembolsar o valor da tabela que seria devido ao profissional da rede operadora, ficando o ônus financeiro residual às expensas do consumidor.”(Leonardo Vizeu Figueiredo, “Curso de Direito de Saúde Suplementar”, Forense, 2a. Ed., pág. 184) Assim, salvo engano, não há probabilidade de se determinar à ré o custeio integral na forma pretendida, sob pena de o contrato restar desnaturado, deixando de ser por referenciamento. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int..” Em suas razões recursais (ID 14709355, p.1-13), a agravante sustenta que requereu ao Juízo a quo não a cobertura integral do tratamento com a inclusão dos honorários da sua cirurgiã, mas sim a autorização para o tratamento e a cobertura dos honorários no valor que seria pago ao profissional credenciado, nos limites contratuais. Aduz que “deseja tão somente realizar o seu tratamento cirúrgico com um profissional de sua confiança e que a Agravante arque com os custos que seriam despendidos, caso fosse realizado com um profissional credenciado.” Afirma que, embora o Magistrado tenha afirmado que não houve negativa de tratamento pelo agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, da análise dos documentos que instruem os autos é possível verificar que houve negativa de cobertura na medida em que o agravado não autorizou a realização do procedimento pela médica assistente (cirurgiã bucomaxilofacial Dra. Fabiana Sindeau) que já acompanha seu caso, mas sim com Dr. Luis Fernando Goulart Cardoso, médico credenciado do requerido, que teria realizado apenas uma consulta superficial do caso. Sustenta que o agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA “impõe que a Agravante seja tratada por um profissional que conheceu uma única vez, que não autorizou realizar seu procedimento, mesmo a Agravante declarando que não deseja qualquer reembolso de pagamento dos honorários do cirurgião, senão aqueles garantidos por norma aplicável”. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal, haja vista que o relatório médico elaborada pelo médico assistente declara expressamente os graves riscos à saúde da paciente caso não seja realizado o procedimento o mais breve possível. Diz que há probabilidade de seu direito, uma vez que a jurisprudência do e. TJDFT é pacífica no sentido de que o consumidor pode realizar o seu procedimento cirúrgico com o profissional de livre escolha mediante o custeio por parte da Operadora somente nos limites da tabela contratual. Por fim, requer: “5.1. A continuidade da justiça gratuita concedida em 1o grau; 5.2. que seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo, com a concessão do efeito ativo para que seja concedida a tutela de plano e inaudita altera pars a fim de compelir a Agravada a autorizar e custear integralmente a tratamento cirúrgico do Agravante a ser realizado com a cirurgiã de sua escolha, mediante pagamento dos honorários profissionais dentro dos limites da tabela contratual, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais); Alternativamente, em não entendendo haver a possibilidade do direito vindicado, a Requerente roga, como pedido alternativo, que Vs.Exas. determinem o custeio integral do procedimento, excetuando os honorários profissionais, ficando esses integralmente sob responsabilidade da Requerente. 5.3. A intimação da Agravada para que cumpra com o ordenado e, em querendo, apresente suas contrarrazões. 5.4. Ao final, seja dado provimento para reformar a Decisão prolatada e confirmar os efeitos concedidos de plano.” (ID 15048709, p.10) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no Juízo a quo. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que não restou demonstrada negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde agravado. Explico. Consta dos autos que a agravante foi diagnosticada como portadora de deformidade dentofacial severa, o que lhe causa grave distúrbio na articulação têmporo-mandibular – DTM, tendo o médico assistente recomendado o tratamento cirúrgico (cirurgia de Bucomaxilofacial). O referido procedimento tem cobertura prevista no Plansaúde Especial ANS no 477.860/17-0, administrado pelo agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, do qual a agravante é beneficiária, conforme a demonstra o contrato nos ID’s 58551544 - 585555045. O agravado emitiu guia de autorização para realização da Cirurgia Ortognatica em prestador credenciado (Dr. Luiz Fernando no Hospital Daher) – ID 58555054, conforme informado pelo agravado na Notificação de Intermediação Preliminar 22392/2020 (ID 58555054) encaminhada pela ANS em resposta a reclamação registrada pela agravante: “Preliminarmente, cumpre informar que a beneficiária é vinculada ao contrato Coletivo, firmado com a Federação Nacional dos Estudantes Livres - FNEL, por intermédio da Administradora Affix LTDA ANS no 41742-4, produto Plansaúde Especial ANS no 477.860/17-0, com vigência a partir de 15/11/2018, para atendimento em rede credenciada. (Doc.01) Destaca-se que a beneficiária já entrou com reclamação NIP pleiteando a mesma questão em 30/01/2020, sendo ofertado médico buxo-maxilo da rede credenciada. Conforme conceitua a § 1o, inciso IV, da RN 259: § 1o Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: (...) IV - Rede Assistencial: Rede contratada pela operadora de planos privados de assistência á saúde, podendo ser credenciada ou cooperada. O produto da beneficiária tem cobertura de rede credenciada (referenciada), ou seja, os prestadores ofertados não são de livre escolha da beneficiária.” Ocorre que a agravante não quis realizar seu tratamento com o cirurgião credenciado ao HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, razão pela qual busca a antecipação de tutela para obrigar o agravado a custear o tratamento que será realizado por médico não credenciado. Não há nos autos nada que demonstre que o médico credenciado e indicado pelo agravado seja inapto para realizar o tratamento cirúrgico da agravante. Desse modo, havendo cobertura do procedimento médico de que necessita a agravante e tendo o plano autorizado a realização do mesmo em unidade de saúde conveniada, não se pode compelir o agravado a arcar com a integralidade das despesas realizadas com a cirurgia em hospital e por profissionais não credenciados ao plano. Apesar disso, embora não seja o caso de custeio do procedimento pelo plano, não há como afastar o direito da agravante ao reembolso conforme a tabela de valores praticados pelo plano de saúde. Isso porque de acordo com o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98 – Lei dos Plano de Saúde, as despesas realizadas pelos beneficiários em hospital não credenciado podem ser reembolsadas pelas operadoras de planos de saúde nos limites das obrigações contratuais. Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI-reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1odo art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; Por sua vez, o art. 1o, inciso I e §1o da Lei 9.656/98, assim dispõe: Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; ( ) § 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) a) custeio de despesas; b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; c) reembolso de despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. Portanto, a Lei assegura o reembolso dos valores despendidos pelo paciente no limite dos valores dos respectivos serviços previstos na tabela do plano de saúde contratado. Ocorre que a agravante ainda não realizou o tratamento. Portanto, ainda que se reconheça que a agravada tem o direito de escolher o atendimento que melhor atenda suas expectativas e necessidades, mesmo em rede não credenciada, não há que falar em reembolso a ser imputado ao plano de saúde agravado sem que antes a agravante tenha realizado o tratamento. Afinal, reembolso pressupõe desembolso prévio. Nesse ponto, destaco que não há nenhum elemento nos autos que indique que a agravante tenha realizado o procedimento, solicitado o reembolso e o agravado tenha negado o pagamento. Pelo contrário, a agravante requereu desde o início tutela jurisdicional para compelir o agravado a custear o tratamento que ela pretende ainda realizar com profissional não credenciado, o que, como já dito, inviável. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida pela agravante. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela requerido. Comunique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora